Tribunal: TJSP
Processo: 1001693-76.2016.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
r que não resulta em nulidade processual. 2. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência de cerceamento de defesa, já que as provas se mostram suficientes ao julgamento da lide. Produção de prova oral que, no caso concreto, se mostra inútil. 3. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Provimento jurisdicional suficientemente fundamentado, atendendo ao comando constitucional. 4. AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. ANEEL. Existência de declaração de utilidade pública emitido pela ANEEL na Resolução Autorizativa no 5.402/15, que possui competência para o exercício das suas atividades. 5. JUSTA INDENIZAÇÃO. Dever de indenizar que advém da restrição do uso da área e do prejuízo que a instituição da servidão pode causar ao imóvel. Áreas indenizáveis que devem permanecer conforme constante na r. sentença. Valor apresentado pelo perito que deve ser acolhido, já que acompanhado de esclarecimentos e indicação precisa dos cálculos. 6. JUROS MORATÓRIOS. Juros moratórios, matéria de ordem pública, determinação de incidência sendo os juros devidos em 6% ao ano, conforme art. 15-B do Decreto-Lei no 3.365/41, com redação dada pelo MP no 2.183-56/2001. 7. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos desprovidos
(TJSP; Apelação Cível 1001693-76.2016.8.26.0281; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Itatiba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2020; Data de Registro: 20/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Servidão Administrativa

Relator(a):

Marcelo Berthe

Comarca:

Itatiba

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/09/2020

Data de publicação:

20/09/2020

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE SERVIDÃO E APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE GÁS CANALIZADO 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. MANIFESTAÇÃO DO PERITO. Inocorrência. Exercício regular da ampla defesa e do contraditório na produção de prova pericial. Eventual ausência de resposta expressa de quesito suplementar que não resulta em nulidade processual. 2. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE SERVIDÃO E APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE GÁS CANALIZADO 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. MANIFESTAÇÃO DO PERITO. Inocorrência. Exercício regular da ampla defesa e do contraditório na produção de prova pericial. Eventual ausência de resposta expressa de quesito suplementar que não resulta em nulidade processual. 2. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência de cerceamento de defesa, já que as provas se mostram suficientes ao julgamento da lide. Produção de prova oral que, no caso concreto, se mostra inútil. 3. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Provimento jurisdicional suficientemente fundamentado, atendendo ao comando constitucional. 4. AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. ANEEL. Existência de declaração de utilidade pública emitido pela ANEEL na Resolução Autorizativa no 5.402/15, que possui competência para o exercício das suas atividades. 5. JUSTA INDENIZAÇÃO. Dever de indenizar que advém da restrição do uso da área e do prejuízo que a instituição da servidão pode causar ao imóvel. Áreas indenizáveis que devem permanecer conforme constante na r. sentença. Valor apresentado pelo perito que deve ser acolhido, já que acompanhado de esclarecimentos e indicação precisa dos cálculos. 6. JUROS MORATÓRIOS. Juros moratórios, matéria de ordem pública, determinação de incidência sendo os juros devidos em 6% ao ano, conforme art. 15-B do Decreto-Lei no 3.365/41, com redação dada pelo MP no 2.183-56/2001. 7. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos desprovidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000763270
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001693-76.2016.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante/apelado MATA DE SANTA
GENEBRA TRANSMISSAO S.A, é apelado/apelante COMERCIAL E AGRÍCOLA INDAIÁ LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos recursos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.192 - Apelação Cível no 1001693-76.2016.8.26.0281 - Itatiba - RS
2/10
Voto no 18.192
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001693-76.2016.8.26.0281
Apelantes: Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. e Comercial e Agrícola
Indaiá Ltda.
Apelados: Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. e Comercial e Agrícola
Indaiá Ltda.
Juiz sentenciante: Orlando Haddad Neto
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE SERVIDÃO E
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE SERVIÇO
DE GÁS CANALIZADO 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL.
MANIFESTAÇÃO DO PERITO. Inocorrência. Exercício regular da
ampla defesa e do contraditório na produção de prova pericial.
Eventual ausência de resposta expressa de quesito suplementar que
não resulta em nulidade processual. 2. PROCESSO CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência de cerceamento de
defesa, já que as provas se mostram suficientes ao julgamento da
lide. Produção de prova oral que, no caso concreto, se mostra
inútil. 3. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. Provimento jurisdicional suficientemente
fundamentado,
atendendo
ao
comando
constitucional.
4.
AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE
PÚBLICA. ANEEL. Existência de declaração de utilidade pública
emitido pela ANEEL na Resolução Autorizativa no 5.402/15, que
possui competência para o exercício das suas atividades. 5. JUSTA
INDENIZAÇÃO. Dever de indenizar que advém da restrição do uso
da área e do prejuízo que a instituição da servidão pode causar ao
imóvel. Áreas indenizáveis que devem permanecer conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.192 - Apelação Cível no 1001693-76.2016.8.26.0281 - Itatiba - RS
3/10
constante na r. sentença. Valor apresentado pelo perito que deve
ser acolhido, já que acompanhado de esclarecimentos e indicação
precisa dos cálculos. 6. JUROS MORATÓRIOS. Juros moratórios,
matéria de ordem pública, determinação de incidência sendo os
juros devidos em 6% ao ano, conforme art. 15-B do Decreto-Lei no
3.365/41, com redação dada pelo MP no 2.183-56/2001. 7.
Sentença de parcial procedência mantida. Recursos desprovidos
Tratam os autos de recursos de apelação extraído de
Ação de Procedimento Comum, interpostos contra a r. sentença de fls. 1010/1013,
proferida pelo MM. Juiz 2a Vara Cível da Comarca Itatiba, que julgou
procedente a ação, para o fim de constituir a servidão de passagem de rede de
transmissão de energia elétrica sobre a área descrita no documento de fls. 70 e
fixar a quantia de R$ 178.600,00, acrescida de juros compensatórios de 12% ao
ano, calculados sobre a diferença entre o valor depositado nos autos e a
indenização retro fixada, contados a partir da data da imissão provisória na posse
até a data do depósito complementar que integre o pagamento. Fixou, ainda, que
os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado até o efetivo e
integral depósito da condenação. Pelo princípio da causalidade, atribuiu à autora o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios fixados em 3% sobre a diferença entre a oferta inicial corrigida e a
indenização fixada.
Mata de Santa Genebra interpôs recurso sustentando,
em síntese, que o valor da indenização está incorreto, porque fixado em valor
muito superior ao de mercado (fls. 1.029/1.041).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.192 - Apelação Cível no 1001693-76.2016.8.26.0281 - Itatiba - RS
4/10
Em seguida, Comercial e Agrícola Indaiá também
apresentou recurso, no qual sustenta: nulidade da sentença porque o expert não
se manifestou sobre pontos cruciais sobre a avaliação da depreciação do imóvel;
nulidade de sentença pelo cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova
testemunhal e de oportunidade de apresentação de memoriais antes da prolação
da sentença; nulidade da sentença por violação ao art. 489, §1o, inciso IV, do
Código de Processo Civil considerando a ausência de enfrentamento das omissões
e contradições; indenização fixada em valor inferior ao devido pela instalação de
rede de transmissão de energia elétrica; necessidade de avaliação correta da
desvalorização da área remanescente; ausência de autorização específica da
ANEEL; por fim, pretende a fixação dos parâmetros dos juros moratórios (fls.
1.047/1.078).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1.80/1.108 e
1.111/1.116).
É o relatório.
Por primeiro, importante fixar que inexiste impugnação
específica quanto aos juros compensatórios por qualquer uma das partes em seus
respectivos recursos, motivo pelo qual a suspensão determinada às fls. 1.146/1.148
não deve subsistir, já que inaplicável a suspensão fixada no REsp 1.328.993/CE.
Os recursos não merecem provimento.
Cuida-se de indenização por servidão administrativa,
em razão da instalação de rede de transmissão de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.192 - Apelação Cível no 1001693-76.2016.8.26.0281 - Itatiba - RS
5/10
Quanto ao alegado cerceamento de defesa, as provas
acostadas aos autos se mostraram suficientes à formação do convencimento do
magistrado, sendo desnecessária a produção de outras provas.
Nota-se que já havia nos autos elementos suficientes
para que o magistrado tomasse sua decisão.
O sistema processual não obriga que sejam produzidas
todas as provas requeridas pelas partes, apenas exige que haja fundamentação
adequada, o que ocorreu no presente caso.
Ademais, segundo o artigo 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal, estão asseguradas às partes a duração razoável do processo
e a celeridade, motivo pelo qual não se afigura razoável a produção de provas
inúteis e protelatórias.
É importante registrar que, no caso concreto, se mostra
inútil ao deslinde da questão a produção de prova oral.
De outro lado, forçoso reconhecer que houve o
exercício regular da ampla defesa e do contraditório na produção de prova
pericial, de modo que eventual ausência de resposta expressa de quesito
suplementar que não resulta em nulidade processual.
Acrescente-se que não se verifica hipótese de nulidade
na ausência de fundamentação pelo MM. Juiz a quo , porquanto devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.192 - Apelação Cível no 1001693-76.2016.8.26.0281 - Itatiba - RS
6/10
apresentadas as razões de seu convencimento, não sendo possível verificar
qualquer falta de análise de omissões e contradições.
Na verdade a r. sentença combatida enfrentou
diretamente o objeto da demanda, de modo que não padece de nulidade.
No mérito, é cediço que a servidão administrativa não
configura a perda da propriedade, mas a restrição do uso da área.
No caso dos autos, restou incontroverso que houve a
instalação de torres para transmissão de energia elétrica, tendo onerado, desse
modo, o imóvel. Existe, portanto, o dever de indenizar que advém do prejuízo que
a instituição da servidão venha causar ao imóvel.
Com efeito, como bem pontuado pelo MM. Magistrado
a quo , o valor estimado pelo perito deve ser acolhido. Isto porque resultou da
adoção de norma técnica, que observou as características do imóvel na
determinação dos índices de cada fator depreciativo, de modo que considerou a
depreciação resultante da servidão levando-se em conta a proibição de
construção, perigos decorrentes, limitação de culturas, indução, fiscalização e
reparos e desvalorização da área remanescente, estabelecendo o índice de
indenização em 64% do valor original.
Assim, o montante a ser indenizado é de R$ 176.100,00,
para agosto de 2016.
Importante lembrar que nestes mesmos autos houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.192 - Apelação Cível no 1001693-76.2016.8.26.0281 - Itatiba - RS
7/10
anulação de anterior sentença com determinação de nova perícia.
Por outro lado, os argumentos não conseguiram
demonstrar qualquer equívoco ou irregularidade do trabalho pericial, que
determinou o valor total de indenização pela desvalorização da propriedade com
base na análise minuciosa dos impactos que recaíram sobre o imóvel e limitaram o
seu uso, considerando a implantação do loteamento no local, seus custos e a
própria restrição da servidão administrativa.
Com efeito, o método utilizado para obtenção do valor
da área afetada do imóvel se mostra adequado, inexistindo qualquer
irregularidade quanto à atribuição de valor pelo seccionamento e desvalorização,
uma vez adotados os parâmetros mercadológicos e técnicos de acordo com a
norma NBR 14.653-1/2/3 e, devidamente estabelecido o coeficiente de servidão,
estabelecendo critérios razoáveis de depreciação do imóvel de forma a obter o
valor da justa indenização.
Neste sentido, vem-se posicionando este E. Tribunal de
Justiça em casos análogos:
Apelação Itápolis - servidão de passagem construção de linha de
transmissão de energia elétrica devida indenização pelo valor
estabelecido pela perícia judicial, incluindo os valores referentes à
depreciação da área remanescente e da cultura de cana-de-acúcar
explorada em regime de arrendamento, descontados os depósitos
realizados ação julgada parcialmente procedente em primeira
instância correta utilização do Método "Phillipe Westin" para fins
de estabelecimento dos índices de depreciação, diante do razoável
critério de ponderação nele estabelecido mantidos os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.192 - Apelação Cível no 1001693-76.2016.8.26.0281 - Itatiba - RS
8/10
compensatórios de 12% ao ano a contar da imissão e os juros
moratórios de 6% ao ano a contar do trânsito em julgado -
sentença
mantida.
Recurso
improvido.
(Apelação
n°
0002032-49.2011.8.26.0274, Itápolis, Rel. Des. Venício Salles, 12a
Câmara de Direito Público, j. 18.03.2015).
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA
Cerceamento
de
defesa
Inocorrência - Indenização criteriosamente fixada, com base em
laudo bem fundamentado, levado a efeito com os cuidados que a
espécie estava a comportar - Emprego do método de cálculo
aplicável O coeficiente de servidão foi obtido através da aplicação
da tabela Philippe-Westin, após adequação dos fatores depreciativos às características e especificidades da área
exproprianda Validade - A desvalorização da área remanescente
deve ser considerada para o cálculo da indenização já que o
impacto da instituição da servidão interfere no aproveitamento
econômico da propriedade Levantamento de 80% do valor
depositado Admissibilidade. JUROS COMPENSATÓRIOS Devidos ao
percentual de 12% ao ano, desde a imissão na posse. Recurso
improvido. (Apelação n° 0001456-56.2011.8.26.0274, Itápolis, Rel.
Des. Carlos Eduardo Pachi, 9a Câmara de Direito Público, j.
03.12.2014).
Portanto, estabelecido o valor de mercado do imóvel
considerada a natureza de gleba urbanizável, bem como a finalidade para
loteamento e aplicando-se a servidão administrativa como fator de depreciação do
próprio imóvel, verifica-se que a quantia apurada pelo perito judicial não
comporta qualquer reparo.
Neste sentido, incabível a adoção do Valor Global de
Vendas VGV como critério de determinação da indenização, porquanto não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.192 - Apelação Cível no 1001693-76.2016.8.26.0281 - Itatiba - RS
9/10
compreende o custo de implantação do loteamento, bem como a depreciação
pela existência da própria servidão administrativa.
Da mesma forma em que afastado critério que revela
potencial econômico do imóvel, não há que se falar na adoção do valor baseado
apenas no lucro, sem observar a própria depreciação do valor do imóvel pela
existência da servidão administrativa, o que afasta a tese subsidiaria apresentada
pela particular.
Neste passo, em relação aos juros moratórios, devem
ser aqueles estabelecidos na lei vigente no período, ou seja, deve ser de 6% ao
ano, conforme determina o art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41, com a redação dada
pela MP no 2.183-56/01.
No que tange à autorização administrativa, da leitura da
Resolução Autorizativa n 5.402/15 (fls. 61 e 289 e seguintes), verifica-se que a
ANEEL possui competência para emitir documentos para o exercício de sua
finalidade.
Por tais razões, a r. sentença não comporta reparos,
devendo ser integralmente mantida, inclusive por seus jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento aos recursos.
Os honorários advocatícios devem ser acrescidos de 2%
(dois por cento) para cada parte sobre a base de cálculo fixada pelo MM. Juízo a
quo , observado o trabalho adicional realizado no âmbito recursal, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.192 - Apelação Cível no 1001693-76.2016.8.26.0281 - Itatiba - RS
10/10
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil para cada parte.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator